Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-56.2020.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1000575-56.2020.8.11.0018
APELANTE: NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspendendo a exigibilidade da condenação por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
Em suma, sustenta o recorrente que a decisão recorrida está equivocada, posto que não consta dos autos nenhum contrato firmado entres as partes e tampouco demonstrou o recorrido a liberação do crédito de R$1.411,62 em seu favor.
Destaca, ainda, que o banco recorrido não juntou nenhuma autorização para desconto, consoante determina o artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRESS.
No mais, discorre sobre as fraudes perpetradas nos benefícios previdenciários dos aposentados; defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 90485463.
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Pois bem.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Ressai dos autos que a parte autora/apelada é idosa, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo.
De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelante desconhece o Contrato Bancário no 584743360, supostamente firmado com o banco apelado em 09/2011, no valor de R$1.411,62, parcelado em 60 prestações de R$45,60, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, com 25 (vinte e cinco) parcelas descontadas, razão pela qual requereu a procedência da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedente a ação, nos termos relatados.
Inconformado, recorreu o autor.
Pois bem.
Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.
Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isso não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.
Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (09/2011), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do autor/apelante.
Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o autor/apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.
Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 28/04/2020 (ID no 90483988), ao passo que a operação bancária foi contratada em 09/2011, ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do autor desde 2011 – há mais de oito anos!
Ora, além de prescrito o direito de ação, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do apelante, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.
Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito, pelo que escorreita a sentença que julgou improcedente a lide.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021) ” (TJMT – RAC. No 1000437-73.2017.8.11.0025, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 16/04/2021)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA NÃO ALFABETIZADA – ILEGÍTIMA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS ESCORREITOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 - Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo era demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da Apelante. Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a Apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado3 – Na hipótese, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa.” (TJMT, RAC 1000073-79.2018.8.11.0021, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Enfrentado o Magistrado os pontos elencados na exordial, equivocado se faz a alegação de ausência de fundamentação. 2 – Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito. 3 – Aferido que a parte procedeu a contratação do empréstimo consignado, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato. ” (TJMT, RAC no 1000045-14.2018.8.11.0021, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2a Câmara De Direito Privado, Publicado em 26/09/2018)
Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Juara - MT, nada menos que 25 (vinte e cinco) ações distintas em nome do autor para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao apelo
Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora